Tribunal: TJSP
Processo: 1022433-54.2019.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. Sentença que declarou a nulidade de procedimento licitatório e determinou inclusão da impetrante retroagindo o ato à fase de habilitação. Certidão fiscal que preenchia os requisitos exigidos em Edital de pregão eletrônico e Lei 10.520/02- Confirmação da sentença. Inexistência de prejuízo no caso concreto. Execução contratual não iniciada.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. Sentença que declarou a nulidade de procedimento licitatório e determinou inclusão da impetrante retroagindo o ato à fase de habilitação. Certidão fiscal que preenchia os requisitos exigidos em Edital de pregão eletrônico e Lei 10.520/02- Confirmação da sentença. Inexistência de prejuízo no caso concreto. Execução contratual não iniciada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022433-54.2019.8.26.0506
Registro: 2020.0000153779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1022433-54.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é apelante LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado AIR
LIQUIDE BRASIL LTDA..
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.
MAGALHÃES COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022433-54.2019.8.26.0506
2
Apelação / Remessa Necessária no 1022433-54.2019.8.26.0506 -
Comarca de Ribeirão Preto
Apelante: Lumiar Health Builders Equipamentos Hospitalares
Ltda
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.
Interessados: Secretária de Administração do Município de
Ribeirão Preto/SP e Prefeitura Municipal de Ribeirao Preto
Voto no 38.709
APELAÇÃO
CÍVEL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. Sentença
que declarou a nulidade de procedimento licitatório
e determinou inclusão da impetrante retroagindo o
ato à fase de habilitação. Certidão fiscal que
preenchia os requisitos exigidos em Edital de pregão
eletrônico e Lei 10.520/02- Confirmação da
sentença. Inexistência de prejuízo no caso concreto.
Execução contratual não iniciada. Recurso não
provido.
Vistos, etc.
I. Trata-se de mandado de segurança,
com pedido liminar impetrado por Air Liquide Brasil
Ltda., objetivando a suspensão/anulação do Pregão
Eletrônico no 0462/2018 e dos atos seguintes à
homologação, bem como a suspensão/anulação da
assinatura e execução do contrato administrativo, sob a
alegação de que foi desclassificada do referido certame já
que teria apresentado certidão de regularidade fiscal
municipal com data de validade vencida - ato apontado
como ilegal-, mas, na data da realização da sessão pública
de pregão (14/02/2019), referida certidão estaria dentro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022433-54.2019.8.26.0506
3
prazo de validade (16/02/2019), observando-se ainda que
a empresa vencedora do certame teria um impedimento
para contratar com a Administração Pública do Rio
Grande do Sul, nos termos no art. 7o da Lei no 10.520/02,
e, dessa forma, estaria impedida de contratar com qualquer
ente público.
II. A medida liminar foi deferida, nos
termos do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, para o
fim de suspensão do processo licitatório do pregão
eletrônico no 0462/2018 até nova deliberação judicial.
III. A r. sentença de fls. 383/388,
concedeu a segurança pleiteada para, tornando definitiva a
liminar, declarar nulos os atos de desclassificação da
impetrante do pregão no 0462/2018, bem como os demais
atos subsequentes, incluindo-se homologação, adjudicação
e habilitação da licitante vencedora (Lumiar Health
Builders Equipamentos Hospitalares Ltda), declarando-se,
então habilitada a impetrante no certame, prosseguindo no
pregão, na forma da lei. Custas ex lege. Sem honorários
advocatícios ante o que dispõe a Súmula 152 do Supremo
Tribunal Federal e a Súmula 105 do Superior Tribunal de
Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022433-54.2019.8.26.0506
4
IV.
Inconformada,
Lumiar
Health
Builders Equipamentos Hospitalares interpôs recurso de
apelação às fls. 422/454, alegando, em preliminar: i)
nulidade processual, vez que, na condição de empresa
vencedora em certame impugnado, é parte diretamente
interessada no feito, a título de litisconsorte passiva
necessária; ii) o feito deve ser extinto sem julgamento do
mérito, diante de entendimento jurisprudencial no sentido
de perda do objeto em mandado de segurança interposto
após ato de adjudicação em ato licitatório. No mérito,
ressalva a regularidade do procedimento de pregão
eletrônico, mormente porque quando do envio da
documentação de habilitação da impetrante, a certidão
reprovada referente ao impetrante já se encontrava
vencida, em descompasso à legislação vigente. Ainda,
esclarece que a certidão de suspensão do direito de licitar
é restrita ao Estado do Rio Grande do Sul, além de
temporária (até 08/07/2019), e que, com intenção à
demonstração da boa fé contratual, a própria empresa
anexou tal documentação em procedimento de habilitação
em pregão eletrônico. Ao final, requer: em preliminar: seja
declarada a nulidade da sentença, nos termos do art. 114 a
116 do Código de Processo Civil; ou a extinção do
processo sem análise do mérito, em razão da perda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022433-54.2019.8.26.0506
5
superveniente do objeto, e, alternativamente, no mérito,
seja provido o recurso, em seu inteiro teor, para o fim de
manutenção do ato desclassificatório da impetrante e
consequente ato adjudicatório em relação à autora, ou,
finalmente, a realização de novo procedimento licitatório,
em razão da inexistência de outras empresas licitantes.
V. A Procuradoria Geral de Justiça (fls.
498/501) manifestou-se pelo provimento da preliminar em
apelação, em razão de nulidade em ausência de citação de
litisconsorte necessário, com a determinação da anulação
da sentença impugnada. Contudo, diante de eventual
superação da preliminar arguida, é pela manutenção da
sentença, uma vez que atendida as condições fixadas em
Lei do Pregão Eletrônico pela impetrante.
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança
ajuizado pela empresa Air Liquide Brasil Ltda, com
pedido liminar julgado procedente e confirmado em
sentença, que visa à declaração de nulidade do pregão
eletrônico 0462/2018, do tipo menor preço total por lote,
com objeto para prestação de serviços de oxigenoterapia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022433-54.2019.8.26.0506
6
domiciliária prolongada (ODP), desde o ato que reputa
ilegal, consistente em inabilitação da impetrante para o
certame, ao fundamento de apresentação de certidão fiscal
municipal supostamente vencida.
A sentença merece confirmação.
De preâmbulo, afasto as preliminares
suscitadas, uma vez que a declaração de nulidade
pretendida versa ato supostamente ilegal perpetrado pela
Administração Pública, cujo dever de revisão é imputado à
própria atividade administrativa através do atributo de
auto saneamento interno de seus atos, cuja declaração de
nulidade faz retroagir os efeitos ao desfazimento do
vício/ilegalidade que o inquina.
Com isso, é bem verdade que da
invalidação de tais atos, há a possibilidade de lesão ou
repercussão lesiva a direitos e interesses de terceiros, o
que, no entanto, não se verifica na hipótese dos autos já
que a liminar para suspensão dos efeitos do pregão foi
concedida quando em vias de assinatura do contrato
administrativo, e, portanto, de execução não iniciada, tanto
que a empresa recorrente não apontou ou demonstrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022433-54.2019.8.26.0506
7
qualquer sorte de prejuízo material.
No mérito, ficou comprovado que a
certidão de regularidade fiscal apresentada pela impetrante
na data de abertura da sessão do Pregão no 0462/2018
efetivamente preenchia os requisitos exigidos pelo edital
para a habilitação, apresentada dentro do prazo de
validade e em conformidade à legislação.
Daí o porquê, nego provimento ao
recurso e mantenho a sentença de origem, por seus
próprios fundamentos, que melhor solução deu à lide,
possibilitando o retorno do pregão eletrônico à fase de
habilitação com oportunidade de ampla concorrência às
empresas licitantes.
Custas ex lege. Ausente condenação em
honorários, ante a natureza do processo.
MAGALHÃES COELHO
Relator